Tribunal: TJBA
Processo: 0549491-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549491-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
DILSO SALES DUARTE JUNIOR

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O
S
LEIL
ÕES
. ANULAÇÃO DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. APELO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n.º 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora” (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF);

2. Como
a
Apela
nte
não comprovou ter intimado o Apel
ado
da realização do
s
leil
ões
, verifica-se a nulidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel descrito na exordial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0549491-08.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada BRUNO DE OLIVEIRA GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13